Tribunal: TJPA
Processo: 0804759-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804759-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE BENTES DA SILVA LYNCH

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. SUPOSTA OMISSÃO NA DECISÃO. NÃO CONFIGURADA. REPRISE DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO E NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DA RECORRENTE. IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 25
d
e
setembro
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804759-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE BENTES DA SILVA LYNCH

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA (CAPAF)

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MARIA DE NAZARE BENTES DA SILVA LYNCH
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 10632214, de lavra desta Relatora, que negou provimento aos embargos declaratórios, por não restar caracterizada a omissão alegada.

Em suas razões (ID n.º 11165566), pugna a recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em omissão ou contradição ao indeferir a justiça gratuita, mas garantir o parcelamento das custas processuais.

Reitera, pois, os termos do Agravo e dos Embargos já desprovidos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID nº 11424342 e ID nº 11442123) pugnando pela manutenção da decisão monocrática agravada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno
contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos, por não restar caracterizada a omissão alegada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

Note-se, aliás, que a decisão agravada não foi totalmente desfavorável à agravante, eis que embora tenha indeferido a AJG, deferiu-se o parcelamento das custas.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebida pelo agravante:

“(...)

Quanto à suposta omissão, verifica-se que inexiste no acórdão.

Antes de mais, é preciso lembrar que o indeferimento da gratuidade da justiça foi mantida nesta segunda instância.

Ora, se da mera leitura da decisão embargada pode-se inferir que a gratuidade da justiça foi indeferida, porém, concedida de ofício o parcelamento das custas; é clarividente que não há omissão no julgado.

Aliás, quando muito, a hipótese se aproximaria mais de eventual contradição, jamais de omissão, o que desautoriza o conhecimento dos aclaratórios sob o fundamento indicado, para além de descortinar apenas a mera insatisfação com o conteúdo da decisão judicial.

Usando uma construção mais direta: a concessão ex officio do direito ao parcelamento das custas processuais, prevista no art. 98, § 6º do CPC não obriga ao deferimento também da gratuidade da justiça.

Note-se que restou expressamente consignado na decisão embargada que “admite a concessão ex officio da opção de parcelamento para a pessoa física que postula gratuidade da justiça, não se enquadra no parâmatro adotado por aquele Tribunal de Justiça e, concomitantemente, incide em situação limite, qual seja, percebe valores superiores a 5 salários mínimos mensais e inferiores a 10 salários mínimos, solução que se revela como alternativa para resguardar o acesso à justiça”.

A doutrina de MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, ao comentarem o dispositivo legal do CPC/15, ensinam que “o juiz pode modular o benefício da assistência judiciária gratuita, limitando-o, apenas, a certos atos processuais (§ 5º) ou oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§ 6º)” (In: Novo Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. São Paulo: RT, 2017, p. 252).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, por não restar caracterizado o vício suscitado, ao tempo que advirto a parte embargante que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. (...)”

Acrescento que as alegações do Agravo Interno de contradição da decisão monocrática por ter indeferido o pedido de justiça gratuita e, ao mesmo tempo, garantido o parcelamento das custas processuais não procedem, uma vez que, como demonstrado no trecho transcrito acima, a decisão é clara e muito bem fundamentada neste ponto, demonstrando que não há que se falar em contradição no
decisum
, razão pela qual o Agravo Interno interposto não merece agasalho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ QUE COMPROVA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DÍVIDA PRESCRITA. ACORDO CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE APELO. RECURSO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO, POIS APENAS REPRISA OS MESMOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50261931520228210008, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 12-06-2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJPA. PROC. Nº 0804857-26.2022.8.14.0000. REL. DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. JULGADO EM 18/09/2022).

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apenas reproduz os argumentos já aventados no agravo e nos embargos, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, 28 de agosto

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/09/2023